Tribunal: TJPA
Processo: 0007189-33.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. OMISSÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA JÃ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. Ao contrÃ¡rio do alegado, o tema contido no AcÃ3rdÃ£o foi enfrentado de maneira satisfatÃ3ria e fundamentada pelos membros da E. 1Âª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e nÃ£o merecendo retoques. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisÃ£o colegiada, inclusive com citaÃ§Ã£o de jurisprudÃªncia pacificada do STJ, que estabelece parÃ¢metros para eleiÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o de aumento da pena em razÃ£o do concurso formal de crimes, sendo parÃ¢metro para seis crimes um acrÃ©scimo de Â1⁄2 (metade), nÃ£o havendo qualquer reparo a ser realizado. Como cediÃ§o, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de DeclaraÃ§Ã£o visam corrigir decisÃ£o que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissÃ£o, sendo inadequada sua utilizaÃ§Ã£o quando a pretensÃ£o almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensÃ£o jurisdicional seja alterada para atender Ã expectativa do embargante, o que somente Ã© possÃvel em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, nÃ£o vislumbrado no presente caso. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 00071893320178140401
COMARCA: Belém.
EMBARGANTE: Rodrigo Silva Delfino - José Freitas Navegantes Neto (advogado)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 216.516/2021 - PUBLICADO NO DJE DE 07/01/2021.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. Ao contrário do alegado, o tema contido no Acórdão foi enfrentado de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e não merecendo retoques. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, inclusive com citação de jurisprudência pacificada do STJ, que estabelece parâmetros para eleição da fração de aumento da pena em razão do concurso formal de crimes, sendo parâmetro para seis crimes um acréscimo de 1⁄2 (metade), não havendo qualquer reparo a ser realizado. Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer rejeitar o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por
Rodrigo Silva Delfino
impugnando o r. Acórdão nº 216/516/2021, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada em 18/12/2021 e publicado no DJe de 07/01/2021.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa, conforme fls. 380:

RECURSO DE DRIAN KELLY BENÍCIO NEPOMUCENO
. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. FORMALIDADES DO ART. 266 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. A inobservância do art 226 do CPP, gera apenas nulidade relativa. A defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Ademais, a questão resta preclusa, eis que não foi arguida em momento oportuno. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO VÍTIMA. IMPROVIMENTO.
A vítima o reconhece como um dos autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, que somado ao depoimento da testemunhas (policial militar), prova da materialidade (auto de apreensão) e própria confissão do réu em Juízo,
confirmam o decreto condenatório. Condenação mantida. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Ficou evidenciado nos autos a prática do roubo aniquilando a tese de que não houve grave ameaça.

A prova aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. As provas nos autos, confirmam a participação ativa do réu no delito, tanto que o grupo de assaltantes foi encontrado pelos policiais militares, logo após o crime na posse dos objetos roubados. Pleito incabível. RECURSO DE
RODRIGO SILVA DELFINO
. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO ENFRETAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Ao proferir o julgamento, compete ao magistrado emitir sua decisão de acordo com seu convencimento motivado, sem a obrigação de atacar individualmente todas as manifestações das partes quando o julgamento estiver fundamentado nos pontos necessários para o deslinde da ação, sendo prescindível o enfrentamento de todas as teses arguidas, o que ocorreu no caso concreto. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPROVIDO. plenamente comprovado que o réu Rodrigo praticou os fatos narrados na denúncia, não havendo dúvidas acerca de sua participação efetiva no crime, conforme bem delineado nas provas dos autos, consubstanciados no Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega e depoimentos testemunhais. No mais próprio réu admitiu em Juízo o cometimento do delito, devendo ser confirmando o decerto condenatório. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Embora o valor econômico não transpareça excessivo, este não pode ser considerado isoladamente para análise da lesividade da conduta, pois além da lesão patrimonial, houve perigo à integridade física da vítima, por essas razões desacolho a aplicação do princípio da insignificância. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Ficou evidenciado nos autos a prática do roubo aniquilando a tese de que não houve grave ameaça.

A prova aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL. Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu efetivamente retirou os objetos da posse da vítima, sendo capturado posteriormente, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo consumado. REANÁLISE DA DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 40 dias-multa diante da presença de uma circunstância judicial negativa, não merecendo retoques. Na segunda fase, deixo de analisar o pedido do réu, eis que foi reconhecido em seu favor o benefício da confissão espontânea, sendo reduzida a pena em 09 meses de reclusão. Pena final mantida em 05 anos e 04 meses de reclusão. Quanto ao pedido de aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena é incabível nos termos do artigo, 33, §1º, alínea `b¿ do CP, devendo permanecer o semiaberto nos termos da sentença. PEDIDO DE REDUÇÃO E/OU DISPENSA DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. Não cabe a redução, pois a pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP. No mais, o artigo 157, CP a prevê como sanção de caráter obrigatório, não cabendo a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ART. 804, CPP. Mesmo o réu sendo beneficiado pela assistência judiciária gratuita não está isento do pagamento de custas processuais, por força do artigo 804 do CPP. Ademais, a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual é competente para aferir se a condição do réu justifica a concessão do benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais, às fls. 392/402, o recorrente pleiteia o acolhimento do presente recurso, aponta obscuridades, ambiguidades, contradições e omissões no acordão e alega ausência de enfrentamento das teses defensivas, dentre elas a ocorrência do princípio da insignificância em favor do recorrente, a inexistência de arma de fogo no momento do crime e consequentemente de grave ameaça, pleiteando ao final a desclassificação da condenação para o delito de furto.

O Ministério Público de 2º grau, às fls. 440/443, ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.
V O T O

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

De acordo com o embargante, houve obscuridades, ambiguidades, contradições e omissões no Acordão vergastado, pois o pedido de desclassificação do crime de roubo e sua tipificação para o furto não foram analisadas pela r. sentença, sendo ratificado pelo v. Acórdão, que o pedido de desclassificação não foi rechaçada pelo Juízo de 1º grau.

A defesa aponta que o fundamento legal utilizado para afastar o princípio da insignificância foi o emprego de arma de fogo, todavia, não existiriam provas quanto a prática do crime de grave ameaça ou mesmo do uso da arma de fogo, o que desclassificaria o delito de roubo para furto, visto que os bens da vítima, que consistiam em uma bolsa e um celular, foram devolvidos a mesma.

Conforme se extrai dos autos na data de 23/03/2017, por volta de 17h15min, a vítima Daniela G. D. Paula, encontrava-se na Alameda Trinta e três, no Bairro Coqueiro, nesta cidade, aguardando na parada de ônibus o coletivo para se deslocar até a faculdade, eis que, em determinado momento, foi abordada pelo réu Drian Kelly Benício Nepomuceno que saiu de um Fiat Palio de cor prata, onde também se encontravam Everson Cristian Souza Gomes e Rodrigo Silva Delfino, portando o que aparentava ser uma arma de fogo e então disse à vítima:
`Eu só quero o celular, caso contrário vamos matar!¿
(Textuais).

Relatou a vítima que o apelante Rodrigo Silva Delfino mandou que ela entregasse os seus pertences, comando que obedeceu de imediato, sendo então despojado de seus bens, uma bolsa e um aparelho celular. Em seguida, os mesmos evadiram-se rapidamente do local. Ocorre que, no momento, passava uma VTR da polícia militar pela área e, ao ser acionada, saiu no encalço dos assaltantes que foram, então, detidos posteriormente, na feira do Tenoné, de posse dos pertences da vítima, bem como de um simulacro de arma de fogo, este último encontrado com Drian Kelly.

Assim, em que pesem os argumentos recursais não há qualquer reparo a ser realizado, nem omissão a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da análise do mérito do recurso de apelação, vejamos trecho:
¿Compulsando os autos, verifico, o Juízo demandando asseverou na sentença que era incabível a aplicação do princípio da insignificância as fls. 255 dos autos, bem como, rejeitou o pedido de aplicação do roubo na forma tentada as fls. 255-verso e 256), nos seguintes termos:
Pontuo, ainda,
ser inaplicável o princípio da insignificância à hipótese
, tendo em vista os aspectos objetivos do delito, que revelam a ofensividade e periculosidade social da conduta praticada, considerando o emprego de grave ameaça no cometimento do roubo, pois as vítimas foram ameaçadas com um simulacro de arma de fogo. Alega a defesa que o crime não foi consumado, pois não tiveram a posse mansa e pacífica dos bens, uma vez que foram perseguidos, logo após, pela autoridade policial. Segundo remansosa jurisprudência a partir do momento em que o agente obtém a posse da coisa, ainda que haja perseguição logo após, ocorre a consumação. Bastando, portanto,
para caracterizar a consumação do crime de roubo, a inversão da posse do bem, não havendo necessidade de posse mansa ou pacífica, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva
.
Por outro, embora o pedido de desclassificação para o delito de furto não tenha sido rechaçado diretamente pelo Magistrado, o fato deste ter apontado a presença de fortes indícios de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de roubo, já afasta a tese defensiva.
Ademais, ao proferir o julgamento, compete ao magistrado emitir sua decisão de acordo com o próprio convencimento motivado, sem a obrigação de atacar individualmente todas as manifestações das partes quando o julgamento estiver fundamentado nos pontos necessários para o deslinde da ação, sendo prescindível o enfrentamento de todas as teses arguidas. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE. REJEIÇÃO. Reconhecida a prática delitiva pelo réu e, ainda que implicitamente, rejeitados argumentos suscitados pela defesa técnica tendentes a desbancar a tese acusatória, por serem de todo inconciliáveis, inocorre vício de fundamentação e ofensa ao que determina mandamento inserto no inciso IX do artigo 93 da CF/88. Precedentes. Prefacial rejeitada. Eiva inocorrente. [...] APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. DESACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO NO PARECER MINISTERIAL. POR MAIORIA.
TJRS - AP Nº 70083359521 - 8ª Câmara Criminal - Rel. Naele Ochoa Piazzeta - j. em: 29-01-20.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.¿
¿No mérito o apelante
objetiva sua absolvição com base no artigo. 386, inciso III do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal)
, o que de pronto verifico que não prospera, eis que plenamente comprovado que o réu Rodrigo praticou os fatos narrados na denúncia, não havendo dúvidas acerca de sua participação efetiva no crime, conforme bem delineado nas provas dos autos, consubstanciados no Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega e depoimentos testemunhais, os quais estão transcritos acima.
No mais próprio réu admitiu em Juízo o cometimento do delito, confessando que estava dirigindo o veículo, que sabia que iriam praticar um roubo e que chamou os outros dois acusados para os ajudarem em um evento. Pediu para Everson alugar um carro para carregar o material do evento. Após comprar o material do evento, pararam em um bar, tomaram umas cervejas e voltaram para o bar. No caminho, viram as meninas e resolveram abordá-las.
Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao delito do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.
Com relação ao
pedido de aplicação do princípio da insignificância por entender que não houve prejuízo patrimonial à vítima
, é incabível, pois, no presente caso, não se trata apenas do valor financeiro da res furtiva - uma bolsa e um aparelho celular - e sim de avaliar o grau de reprovabilidade da conduta do apelante.
Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
Embora o valor econômico não transpareça excessivo, este não pode ser considerado isoladamente para análise da lesividade ou não da conduta, pois além da lesão patrimonial, houve perigo à integridade física da vítima, já que apelante agiu com grave ameaça, por essas razões desacolho a aplicação do princípio da bagatela.
Diante do exposto incabível também o acolhimento do princípio da insignificância, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência delitiva, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.
A defesa postula, ainda,
a

desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples
, o que de pronto verifico que não prospera, pois no caso dos autos está presente a grave ameaça, que é o elemento característico do roubo, onde o apelante ao abordar a vítima a ameaçou utilizando arma de fogo.
Não cabe a desclassificação para o delito de furto, pois conforme provas extraídas dos autos, a vítima Daniela Gabi de Paula, sofreu grave ameaça no momento da execução do delito, tendo o acusado ameaçado a mesma, caso não entregasse seus pertences.
O acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima, evidencia a prática do delito de roubo aniquilando a tese defensiva de que a ação do autor não culminou em qualquer ato de grave ameaça.

Conforme ressai da prova oral colhida, a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado.
Com efeito, se a vítima não tivesse se sentido ameaçada não teria entregue seus pertences ao apelante, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo a capacidade de resistência da mesma, fazendo com que se rendessem à ordem de entregar da bolsa.

Desta forma, verificando que a ocorrência da grave ameaça, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, resta infundado o pleito de desclassificação para o delito de furto, razão pela qual a condenação do sentenciado deve permanecer, nos termos em que foi prolatada.

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso.

O que se observa é que a defesa vem, desde as alegações finais, apontando a tese de ausência de provas de autoria por parte do o embargante, todavia, não como prosperar eis que ao contrário do que afirmou o embargante a sua condenação não respaldada unicamente com base no depoimento de uma testemunha e sim no conjunto probatório suscitado nos autos, o qual foi colhido na integralidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, na medida em que ficou devidamente comprovado a ocorrência do crime roubo qualificado consumado, não merecendo qualquer reparo a sentença vergastada.

Dessa forma, não há qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 535 do CPC. Não se prestam para rediscutir a lide. Embargos de declaração rejeitados.
STJ - Edcl AgRg Ag 1345759/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. 1ª T. DJe 13/06/2012.
Embargos de Declaração. Homicídio simples. Contradição/Equívoco. Erro de fato. Divergência na prova testemunhal. Inexistência do vício apontado. Embargos rejeitados. Decisão unânime. 1- No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição ou equívoco a ser esclarecido. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2- Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia, não se observando qualquer contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o custos legis, a decisão da 1ª Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise da tese defensiva.
TJPA - Edcl Rese 2013.3.005504-2 - Rel. Desª Vera Araújo de Souza - 1ª CCI - J. 06/8/13.

Assim, totalmente insubsistente a alegação suscitada, pois como se percebe com clareza, o ponto indicado foi totalmente examinado por estas E. Turma, não havendo qualquer omissão a ser sanada, razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial conheço dos embargos de declaração opostos, mas os rejeito.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.